Tribunal: STF
Processo: ARE 1485402
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO NA ORIGEM. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



     



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVA E AÇÃO INDIVIDUAL. LITISPENDÊNCIA/COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL POSTERIORMENTE REVOGADA. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. DEVOLUÇÃO. 



    1. Embora os objetos das ações coletiva e individual estejam imbricados, o art. 104 da Lei n.º 8.078, de 1990, dispõe que As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais. Em caso de improcedência de demanda coletiva que veicula tutela de direitos individuais homogêneos, haverá formação da coisa julgada material para os legitimados coletivos reproduzirem a demanda, mas, em regra, não impede a propositura de ação individual. 



    2. Em relação aos pagamentos efetuados após a cessação da eficácia da decisão judicial que os amparava (mandado de segurança coletivo), o recebimento de tais valores - de natureza alimentar - decorreu de erro operacional da Administração, não tendo o(s) autor(es) concorrido para o equívoco cometido. Logo, são irrepetíveis, em virtude da presunção de boa-fé. Relativamente ao período de 17/07/2001 a 09/08/2002, os pagamentos ditos 'indevidos' foram realizados, por força de liminar, posteriormente revogada, e, em tais casos, é inexigível a devolução dos valores recebidos, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte.” (e-doc. 89, p. 1).



    2. Opostos embargos de declaração, foram parcialmente providos, “para fim exclusivo de prequestionamento” (e-doc. 118).



    3. No recurso extraordinário, os recorrentes apontam contrariedade do acórdão em relação ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema RG nº 810 (e-doc. 130).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que “não é caso de aplicação do Tema 810 do STF, porquanto o acórdão recorrido diferiu a análise da correção monetária e dos juros para o juízo da execução” (e-doc. 157).



    5. Determinada a devolução dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação (e-doc. 202), este foi exercido de forma positiva, foi o pronunciamento do Tribunal de origem adequado “às diretrizes jurisprudenciais já consolidadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n.º 810 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n.º 905” (e-doc. 206, p. 4).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Tenho que, ante o juízo de retratação exercido nos termos do recurso extraordinário em análise, foi atendida a pretensão recursal, tendo ocorrido, assim, a perda superveniente do respectivo objeto, ficando prejudicada a análise do inconformismo. Registro que, após a prolação do juízo de retratação, não foi protocolado novo extraordinário ou aditado o recurso anterior.



    7. Tal situação já havia sido explicitada pelo Superior Tribunal de Justiça, na análise do recurso especial interposto pela mesma parte:



    “Contudo, tem-se que o recurso especial interposto por Ayres Ferreira Morgado e outros (e-STJ fls. 776/797) restou integralmente prejudicado com o acórdão proferido em sede de reexame da matéria repetitiva, nos termos dos arts. 1040, II, 1041, § 2º, do CPC/2015, inexistindo outras questões a serem apreciadas.” (e-doc. 220, p. 2).



    8. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo no recurso extraordinário, pela perda superveniente do objeto, nos termos dos arts. 932, inc. III, do CPC e 21, inc. IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator